Tribunal: TJDFT
Processo: 0709316-61.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DESPACHO Após o julgamento dos recursos interpostos nos ID’s 67906353 e 68070811, SARKIS MINERAÇÃO LTDA, terceiro interessado, requereu a exclusão da restrição incidente sobre o veículo Nissan Versa de placa PBV-6147 (ID 73022243). Nada a prover sobre o pedido, tendo em vista que a prestação jurisdicional desta instância recursal exauriu. Deste modo, a pretensão do interessado deve ser analisada pelo juízo de origem. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, certifique-se e baixem-se os autos ao órgão de origem. Brasília-DF, 23 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102